Tribunal: STF
Processo: ARE 900362
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DECRETO. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Os embargos de declaração constituem meio hábil para reforma do julgado, ante omissão do acórdão, tendo em vista Tema de repercussão geral aplicável à espécie.



    2. A controvérsia relativa à majoração de IPTU mediante decreto cinge-se ao Tema 211 da sistemática da repercussão geral. Precedente: RE-RG 648.245, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.02.2014.



    3. Embargos de declaração a que se dá provimento, com efeitos infringentes, com o fito de dar provimento ao recurso extraordinário e assentar que é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal.